Tribunal: TJPA
Processo: 0809262-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809262-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: REVERSON CEREJA LIMA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. paciente condenado pelos crimes do art. 217-A c/c art. 226, II, c/c art. 234-A, III, c/c art. 71, todos do CP, à pena de 15 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado. prisão preventiva mantida na sentença. alegada falta de contemporaneidade entre a prática do crime e a prisão. inocorrência. alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e dos requisitos necessários da prisão cautelar. improcedência. custódia devidamente justificada e necessária a fim de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do coacto, evidenciada pela conduta perpetrada.

conjunção carnal e atos libidinosos praticados reiteradas vezes, em continuidade delitiva, contra a própria enteada, desde quando possuía 12 anos de idade, culminando, inclusive, com a gravidez da ofendida. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa.

constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

Não há que se falar em
falta de contemporaneidade entre a prática do crime e a prisão
, uma vez que consta da própria sentença que o paciente, por diversas vezes, constrangeu a vítima a praticar conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em continuidade delitiva, sempre que ficavam a sós, desde os 12 anos de idade da ofendida até seus 14 anos, quando foi descoberta a gravidez e o fato foi revelado à família, ocasionando a denúncia e, consequentemente, o decreto preventivo.

2.

A prisão preventiva fora devidamente motivada, tendo o juízo
a quo
ressaltado a gravidade concreta do delito, de estupro de vulnerável, vez que o paciente praticou reiteradas vezes conjunção carnal e atos libidinosos, em continuidade delitiva, contra sua própria enteada, desde quando possuía a tenra idade de 12 anos, culminando, inclusive, com a gravidez da ofendida, fatos que demonstram a necessidade da prisão processual para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante do risco do coacto influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas, sobretudo, em face da relação de parentesco existente com a ofendida.

3.

A autoridade coatora

fundamentou adequadamente a negativa de recorrer em liberdade, ao considerar as condutas perpetradas contra a vítima e a gravidade concreta do delito, considerando as circunstâncias em que os crimes foram cometidos, restando demonstrada a periculosidade em concreto do agente. Afastou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ponderando que o coacto não possui condição de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, ante o risco da reiteração delitiva contra a própria ou outras vítimas em potencial.

4.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem conhecida e denegada
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de setembro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
REVERSON CEREJA LIMA
, acusado da prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, c/c art.234-A, III, c/c art.71, todos do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Sustenta que a prisão preventiva do paciente foi decretada, em 06/10/2020, cumprida no dia 29/12/2020, e desde então encontra-se com sua liberdade cerceada. Relata que a sentença foi prolatada no dia 27/07/2021, condenando-o pela prática dos crimes do à pena de 15 anos de reclusão em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
alegando em suma: a) ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar e de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva; b) falta de contemporaneidade entre a prática do crime e a prisão; c) suficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória, em síntese, que o paciente abusou sexualmente da sua enteada, por diversas vezes, mediante conjunção carnal e atos libidinosos diversos, fatos ocorridos na residência em que habitavam, no município de Ananindeua. Consta, ainda, que os abusos se iniciaram quando a vítima possuía 12 anos de idade, entre os anos de 2017 e 2018, momento em que o denunciado e a vítima estavam a sós em casa. Os abusos evoluíram a toques além de tentativas de conjunção canal, quando, em junho de 2019, utilizando-se de força física, o denunciado praticou conjunção carnal com a vítima. Na época natalina de 2019, a avó da vítima desconfiou de sua mudança corporal e decidiu submetê-la ao teste de gravidez, o qual atestou positivo, momento em que a ofendida revelou a ocorrência dos abusos. O Ministério Público ofereceu denúncia em face do coacto, em 14/09/2020, a qual foi recebida no dia 06/10/2020. A prisão preventiva foi decretada em 06/10/2020, e o respectivo mandado cumprido no dia 29/12/2020. A sentença foi prolatada em 27/07/2021, condenando o paciente pela prática dos crimes do art. 217-A c/c art. 226, II, c/c art.234-A, III, c/c art.71, todos do CP, à pena de 15 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Eis a suma dos fatos.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL

No que concerne à alegação de falta de contemporaneidade entre a prática do crime e a prisão
, não merece prosperar uma vez que consta da própria sentença que o paciente, por diversas vezes, constrangeu a vítima a praticar conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em continuidade delitiva, sempre que ficavam a sós, desde os 12 anos de idade da ofendida até seus 14 anos, quando foi descoberta a gravidez e o fato foi revelado à família, ocasionando a denúncia e, consequentemente, o decreto preventivo. Vale transcrever parte que interessa da sentença penal condenatória,
verbis
:

“A prova efetuada em juízo revela que foram realizadas mais de uma aço, que resultaram em mais de um crime, sendo todos da
mesma espécie (art. 217 - A, do CP), efetivados continuamente, mediante idêntico
modus operandi
e com unidade de desígnios, sendo
certo que os crimes guardam entre si conexões no tocante ao tempo, ao lugar e ao modo de execução, revelando, de efeito, homogeneidade de condutas, evidenciando ser a última ação pura continuação da primeira.

In casu
estão presentes, a caracterizar a continuidade delitiva, além da prática de crimes da mesma espécie, o nexo de continuidade delitiva, as condições de tempo, lugar e maneira de execução.

O acusado, em continuidade delitiva, atentou contra a dignidade sexual da vítima, constrangendo-a a praticar conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal, por onde a família morou (Tapan e Cidade Nova),
por diversas vezes, sempre que ficavam a sós, desde os 12 anos de idade da vítima até seus 14 anos, quando foi descoberta a gravidez e o fato foi revelado a família
, sendo certo que os crimes guardam entre si conexão no tocante ao tempo, ao lugar e ao modo de execução, revelando, de efeito, homogeneidade de condutas, evidenciando ser a última ação pura continuação da primeira. Todavia, é de se ressaltar que não restou preciso nos autos a quantidade de vezes exatas da ocorrência dos delitos. Assim,
é medida acertada reconhecer a
continuidade delitiva
, prevista no
artigo 71 do CP
, por ter revelado o contexto fático probatório que o acusado, em diversas ocasiões, praticou atos sexuais com a vítima E. A. de S. R.,
desde quando a vítima possuía 12 anos até aos 14 anos idade
”.

Assim sendo, restou evidenciada a continuidade delitiva, tendo em vista que o crime perdurou desde 2017 até 2019, só sendo descoberto em razão da gravidez da vítima, não havendo que se falar em falta de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

É cediço que a prisão cautelar possui natureza excepcional, verificando-se a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, disposta no artigo 319 do CPP.

In casu
, verifico que a prisão preventiva fora devidamente motivada, tendo o juízo
a quo
ressaltado a gravidade concreta do delito, de estupro de vulnerável, praticando reiteradas vezes em continuidade delitiva, conjunção carnal e atos libidinosos, contra sua própria enteada, desde quando possuía tenra idade, ou seja 12 anos, culminando, inclusive, com a gravidez da ofendida, fatos que demonstram que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. Quanto a esta última, consignou: “
Denota-se ainda que, em liberdade, o agente poderá influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas, sobretudo quando considerado a relação de parentesco existente com a vítima (o representado era seu padrasto), tendo conhecimento do local onde aquela reside. Assim, constata-se a necessidade da decretação da prisão preventiva para
conveniência da instruço criminal
, porquanto, caso o representado esteja em liberdade, a vítima e as mencionadas testemunhas no tero a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar óbice e/ou prejuízo à eventual instruço processual
”.

Outrossim, a autoridade coatora

fundamentou adequadamente a negativa de recorrer em liberdade, ao considerar as condutas perpetradas contra a vítima e a gravidade concreta do delito, considerando as circunstâncias em que os crimes foram cometidos, restando demonstrada a periculosidade em concreto do agente. Salientou, ainda, a insuficiência da aplicação de outras medidas cautelares, ponderando que o coacto não possui condição de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, ante o risco da reiteração delitiva contra a própria ou outras vítimas em potencial. Nesse sentido, parte que interessa do
decisum
:

“Nego o benefício do apelo em liberdade do réu, pois presente razo para MANUTENÇO da prisão preventiva, pois fora fixado o regime fechado para início de cumprimento da pena consubstanciado, também, na necessidade de garantir a preservação da ordem pública.

Tomo essa conclusão a partir da análise do modus operandi e a gravidade concreta do delito, os quais denotam a periculosidade do réu e a necessidade de acautelamento social, diante da prática de violência sexual contra a vítima de tenra idade (12 anos a época), tratando-se de conjunção carnal e atos libidinosos, em continuidade delitiva, resultante em sua gravidez, fatos esses que evidenciam a periculosidade em concreto do agente e corrobora a necessidade de resguardar a ordem pública.

Além disso, tratam os autos de crime considerado por lei como hediondo
[1]
com pena cominada em abstrato que supera em muito os 04 anos como permissivo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I do CPP.

Sendo assim, da análise processual, observa-se a necessidade da medida cautelar da prisão, sendo insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares, pois conforme visto em fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, ante o risco da reiteração delitiva contra a própria ou outras vítimas em potencial, devendo prevalecer diante das circunstâncias do caso concreto o direito à segurança pública em detrimento o direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade”.

Desta forma, verifico que as decisões supra encontram-se fundamentadas de forma concreta e idônea na garantia da ordem pública, vez que a mesma foi colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, bem como pela gravidade e elevada reprovabilidade das condutas perpetradas e suas devastadoras consequências, sobretudo considerando que culminaram na gravidez da vítima.

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III -
In casu
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a sua periculosidade evidenciada na forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, durante anos e mediante ameaças, contra vítima menor, mediante abuso de confiança da família da vítima, de quem era motorista.

IV - O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, in casu, não há nos autos essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito para a perfeita compreensão da controvérsia (precedentes).

V - Tese relativa à suposta nulidade processual (ausência de interrogatório do acusado) que sequer foi apreciada perante o eg.Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido.”. (HC 387.755/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRESENÇA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA
. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.

GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO ENVOLVIDO. GENITOR DA VÍTIMA QUE PRATICOU ABUSOS SEXUAIS QUE PERDURARAM POR VÁRIOS ANOS. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO OFENDIDO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO.

1.

Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime.

2.

A análise acerca da negativa de cometimento dos delitos é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

3. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, dada a gravidade diferenciada da conduta incriminada.

4. Caso em que o recorrente restou denunciado pela prática de estupro de vulnerável, em que, aproveitando-se da confiança sobre si depositada - uma vez que era pai do menor -, praticou com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal, impingindo-lhe, ainda, agressões de natureza física e moral, sendo de relevo destacar que os delitos perduraram por vários anos.

5. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica do ofendido e de cessar a reiteração dos atos delitivos de igual natureza e gravidade são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual.

6. Não há que se falar em inovação promovida pelo aresto impugnado no ponto em que manteve a prisão provisória, porquanto os fundamentos lançados já haviam sido utilizados pelo magistrado singular quando da decretação da prisão preventiva.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se imprescindível, dada a gravidade diferenciada da infração denunciada, evidenciando que providências mais brandas não seriam suficientes para o acautelamento da ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

9. Recurso ordinário improvido." (RHC 74.505/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 26/10/2016).

Outrossim, é sabido que
as condições subjetivas do paciente, por
si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais, ex vi da Súmula 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Lei nº 8.072/1990, art. 1º, V.

Belém, 23/09/2021